Tribunal: CARF
Processo: 13896.900454/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos trazidos pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu perfeito entendimento das irregularidades que lhe foram imputadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas por documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a base de cálculo do tributo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900454/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.732 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos
trazidos pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu
perfeito entendimento das irregularidades que lhe foram imputadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é
o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é
líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo
sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se
pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo
a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do
crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
RETIFICAÇÃO.
REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de
pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais
não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo
decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data
da apresentação dos pedidos retificadores.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO
DO
RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas
por documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a
base de cálculo do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900454/2011-58
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório relativo à parcela do crédito
composto pelas estimativas compensadas em DCOMP, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1340/1360, contra Acórdão da DRJ, fls.
1307/1323, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 02/23) contra
despacho decisório, fls. 70, que não homologou totalmente os PERDCOMPS pretendidos, fls.
124/147, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) no
36962.54938.271206.1.7.02-1799, às fls. 229 a 236, no 24579.11928.271206.1.7.02-
7903, às fls. 132 a 135, no 09137.53190.271206.1.7.02-1426, às fls. 136 a 139, no
05291.07596.271206.1.7.02-9982, às fls. 140 a 143, e no 39661.98451.271206.1.7.02-
2780, às fls. 144 a 147, respectivamente, por intermédio das quais o contribuinte
compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 2005 no montante original de R$
3.538.677,71 na data de transmissão.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório à fl. 70, com número de
rastreamento 912654203, em 14 de fevereiro de 2011, decidindo pelo reconhecimento
parcial do direito creditório no valor de R$ 998.074,95, e, por conseguinte, por
homologar as compensações declaradas na Dcomp no 36962...-1799, homologar
parcialmente
as compensações declaradas na Dcomp no 24579...7903, e não
homologar as declaradas nas Dcomps no 09137...-1426, 05291...-9982 e 39661...-2780.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o contribuinte informou que o saldo negativo
pretendido originou-se da dedução, do imposto devido, de IRRF e de estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior nos valores abaixo indicados, que
totalizam R$ 8.459.340,06:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

2.2. Todavia, em decorrência da análise do crédito efetuada, detalhada no demonstrativo
anexo ao despacho decisório (fls. 238 a 239), disponibilizado ao contribuinte via
internet conforme pode ser visto na informação contida no corpo da decisão, os
montantes acima referidos não foram validados integralmente:

2.3. No referido anexo foram elaborados os demonstrativos abaixo copiados com as
justificativas das glosas efetuadas:

2.4. como o total validado das parcelas que compuseram o saldo negativo foi de R$
6.426.295,27, ao deduzir tal montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$
5.428.220,32), apurou saldo negativo de R$ 998.074,95, reconhecendo parcialmente o
direito creditório pretendido.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

2.5. ainda no referido anexo da análise do crédito tributário consta a informação de que
os documentos nela considerados estão arquivados no processo no 13896.720003/2011-
391, o qual está disponibilizado desde então na unidade local de jurisdição do
contribuinte para ser consultado.

2.6. nesse processo (acima referido) constam os seguintes esclarecimentos e conclusões:
2.6.1. IRRF -
1 O referido processo está apensado a este.
2.6.1.1. código de retenção 8045 – intimado a comprovar os comprovantes de retenção,
constatou-se que o contribuinte atendeu a determinação relativa à retenção prevista na
Instrução Normativa (IN) no 153, de 1987, tendo apresentado comprovantes de
recolhimento que totalizam R$ 2.215.152,45, valor inferior ao pleiteado na Dcomp. A
receita equivalente foi devidamente declarada como receita de prestação de serviços em
sua DIPJ;
2.6.1.2. código de retenção 6800 – o contribuinte foi intimado a apresentar os informes
de rendimentos, tendo comprovado totalmente as retenções efetuadas pelas seguintes
fontes pagadoras (CNPJ): 01.622.230/0001-55, 33.124.959/0004-30 e 83.876.003/0025-
98.
Contudo, em relação à fonte pagadora 17.298.092/0001-30, conseguiu comprovar
apenas parcialmente a retenção declarada, inclusive em outro código de receita (3426):
R$ 491.280,35.
2.6.2. estimativa compensada – o contribuinte utilizou cinco Dcomps para compensar as
estimativas durante o ano de 2005:
2.6.2.1. as Dcomps nos 12437...-5223 e 00926...-0051 estão suportadas por créditos em
litígio administrativo no âmbito da DRJ, não sendo passíveis de compensação por não
serem líquidos e certos, conforme exigência do art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN); 2.6.2.2. as Dcomps nos 41770...-8031 e 42311...-5940 não estão em discussão
administrativa, mas os créditos respectivos não foram suficientes para compensar os
débitos declarados. Logo não há como validar os montantes utilizados para liquidar a
estimativa de agosto de 2005;
2.6.2.3. a Dcomp no 01126...-0954 teve o crédito que a lastreia totalmente reconhecido,
restando considerar liquidada a estimativa referente a novembro de 2005;
4 Cientificado da decisão em 18 de fevereiro de 2011 conforme extrato dos à fl. 241, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 23 em 22 de
março de 2011, instruída com os documentos às fls. 24 a 228, onde argumentou, em
síntese, o que segue:
4.1. tempestividade;
4.2. nulidade do despacho decisório -
4.2.1. o despacho decisório, por ser um ato administrativo e peça inaugural de um
processo de acusação fiscal administrativa, deve conter todos os elementos necessários
para que o contribuinte tenha meios de apresentar sua defesa, bem assim deve estar
instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito (art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972);
4.2.2. no caso, carece de descrição clara, precisa e comprovada dos argumentos que
motivaram a conclusão alcançada. Afirma tão-somente que o direito creditório é inferior
àquele declarado. Não indica a composição da dívida exigida que não teria sido quitada
e não apresenta provas da referida insuficiência, demonstrando que pouco se investigou;
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

4.2.3. diante da deficiente disponibilização de informações e instrução probatórias, resta
claro que o despacho decisório revela vício que compromete a defesa do requerente,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Deve ser reconhecida sua
nulidade;
4.3. decadência – não é mais possível questionar saldo negativo referente a 2005, vez
que já tacitamente chancelado pelo Fisco no ano 2010 (art. 150, §4o do CTN). Nesse
sentido está a jurisprudência administrativa;
4.4. das retenções de imposto de renda na fonte – a parcela de retenção efetuada
declarada como sendo efetuada pelo CNPJ no 17.298.092/0001-30, Banco Itaú BBA
SA, foi de fato procedida pelo Banco Itaucard SA, outra empresa do mesmo grupo
econômico daquela instituição financeira, conforme Dirf anexa. Trata-se de mero erro
de fato no preenchimento das declarações fiscais, vez que a retenção houve (inclusive
em montante superior), mas em outro CNPJ;
4.5. das compensações das estimativas -
4.5.1. a autoridade fiscal não expõe a fundamentação legal nem pormenoriza as razões
para a desconsideração das compensações das estimativas;
4.5.2. uma vez que observou a legislação de regência, as compensações formalizadas
são causa extintiva do crédito tributário nos termos do art. 156, II do CTN e §2o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. Tal causa somente poderá ser desconsiderada após
avaliação da autoridade fiscal, com justificativa de sua discordância, atendimento ao
direito do contribuinte ao contraditório e ampla defesa, bem assim decisão definitiva,
dentro do devido processo legal. Contudo, tal trâmite não foi integralmente observado
aqui;
4.5.3. é fato que a Receita Federal já apreciou as compensações indicadas nas Dcomps
referidas no despacho, concluindo pela:
4.5.3.1. homologação integral da Dcomp no 12437...-5223, conforme comprovante
eletrônico expedido pela própria Receita Federal em anexo;
4.5.3.2. homologação parcial da Dcomp no 00926...-0051, consoante despacho decisório
no 869636252, proferido nos autos do processo no 13896.903192/2010-01 (processo de
cobrança relacionado no 13896.903312/2010-61);
4.5.3.3. não homologação da Dcomp no 41770...-8031 e homologação parcial da Dcomp
no 42311...-5940, consoante Parecer Seort/DRF/BRE no 538-2010, veiculado nos autos
do processo no 13896.002886/2010-11;
4.5.4. de plano já é possível ver a precariedade e insubsistência do despacho decisório
combatido, vez que ignorou por completo que uma das compensações já foi plenamente
homologada e outras parcialmente. Ademais, a despeito de algumas compensações não
terem sido homologadas, ainda estão em discussão administrativa, não tendo havido
ainda decisão final e constitutiva (em definitivo) de saldo de obrigação tributária que as
invalidaria.
Ainda que sejam questionadas pela autoridade administrativas as compensações
referidas, há que se esgotar o processo dialético administrativo. Não é o fato de as
compensações estarem sendo discutidas que retira a características de liquidez e certeza
o direito creditório. Os créditos são líquidos e certos por presunção até prova robusta e
decisão final em contrário;
4.5.5. a liquidez e certeza do crédito possui respaldo no art. 923 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR) aprovado pelo Decretono 3000, de 1999), que prevê que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Como o saldo negativo estava
devidamente escriturado, bem assim as compensações procedidas, e já que a apreciação
acerca de sua validade ainda não é definitiva, deve-se presumir a sua legitimidade.
Nesse sentido a jurisprudência administrativa;
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

4.5.6. as manifestações de inconformidade apresentadas nos referidos processos ainda
estão pendentes de julgamento de primeira instância. Caso se entenda por satisfeitas por
decisão administrativa definitiva, convalidado estará o crédito tributário utilizado para
promover as compensações desafiadas nesses autos. Por outro lado, caso se entenda pela
não quitação dessas estimativas, poderá haver a execução judicial para a satisfação do
saldo devedor, o que dará lastro às compensações aqui procedidas;
4.5.7. o julgamento do presente processo deve ser suspenso, visto que este guarda clara
relação de prejudicialidade e interdependência com os processos antes mencionados. O
art. 151, III do CTN e o art. 74, §11 da Lei no 9.430, de 1996 determinam
expressamente a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de compensação, assim
enquanto perdurar a discussão administrativa não pode ser penalizado;
4.5.8. a situação aqui tratada representa uma legitimação de dupla penalização e
exigência fiscal em duplicidade sobre um mesmo fato: (i) de um lado demandada pelo
saldo devedor oriundo da não convalidação da extinção das estimativas de janeiro,
fevereiro e agosto de 2005; e ii) de outro, pela não convalidação da extinção dos débitos
de PIS,Cofins, IRPJ e CSLL de períodos de apuração de 2003 e 2006;
4.6. protesta pela juntada posterior de documentos, pela conversão do julgamento em
diligência e pela realização de eventual perícia contábil nesse processo para elucidação
da verdade real dos fatos.
5. Posteriormente, em 30 de março de 2011 os autos foram encaminhados à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação
da manifestação de inconformidade, com pronunciamento conclusivo da unidade
preparadora pela sua tempestividade (fl. 243). Tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de
2014 os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para efetuar o julgamento da lide
(fl. 244).
6. É o relatório.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ, fls. 1307/1323, negou provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos do voto do Relator, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos trazidos
pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu perfeito entendimento
das irregularidades que lhe foram imputadas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO LIMITE. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas por
documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a base de cálculo
do tributo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Devido afastar a glosa das estimativas cujas compensações restaram homologadas.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE INDÉBITO.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito representado pelo
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial estabelecido em lei complementar.
Não há que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele nem ocorreu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não obstante, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
1340/1360, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando
o reconhecimento integral dos créditos pretendidos requer: preliminarmente: a) nulidade do
despacho decisório, por falta da descrição clara e precisa dos seus fundamentos e motivação; b)
nulidade do V. Acórdão recorrido, já que teria havido Cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, pois houve motivação para manutenção da glosa do crédito diversa do despacho
decisório; c) nulidade do V. Acórdão recorrido, por ter ocorrido alteração do critério jurídico em
ofensa ao artigo 146 do CTN; no mérito (improcedência da exigência fiscal): a) houve erro
material do V. Acórdão Recorrido diante da necessidade de extinção de parte das compensações
pleiteadas em razão do aumento do saldo negativo reconhecido; b) Decadência do direito do
Fisco em formalizar lançamento em relação aos créditos apurados no ano de 2005; c) que
ocorreram • erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento das DIRFs, o que teria
prejudicado o reconhecimento das retenções; d) a necessidade de compensação de estimativas de
IRPJ do ano calendário de 2005.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega inicialmente a nulidade do despacho decisório por falta de
descrição clara e precisa de seus fundamentos. Entendo neste aspecto que se trata de alegação
descabida de fundamento. Peço vênia para transcrever excerto do acórdão recorrido que mui bem
elucidou a questão:
10. Em síntese, o contribuinte solicita nulidade do despacho decisório por ter tido seu
direito de defesa cerceado em virtude desse: i) não possuir uma descrição clara e precisa
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

dos argumentos que motivaram a decisão; ii) não indicar a composição da dívida
exigida que não teria sido quitada e não apresentar provas da referida insuficiência. Não
merece prosperar tal argumento pelas razões que passo a expor.
11. No corpo do despacho decisório os valores declarados e os valores confirmados de
cada parcela de composição do saldo negativo estão apresentados de forma totalizada.
Adicionalmente está indicado o valor do imposto devido, bem assim consta o
esclarecimento de que o saldo negativo decorre da dedução, desse imposto, do valor
total das parcelas confirmadas, o que acarretou ter sido apurado saldo negativo inferior
ao pretendido após as glosas. Ao fim há a indicação do total dos débitos confessados
que não foram compensados e que passaram a serem exigíveis naquele momento.
12. Para um maior detalhamento de cada valor que não foi confirmado e da motivação
das glosas efetuadas, o contribuinte foi comunicado no corpo do despacho decisório que
as informações detalhadas da análise do crédito e da verificação dos valores devedores
estava disponível no sitio da Receita Federal do Brasil na internet.

13. Cópia do anexo de análise de crédito disponibilizado ao contribuinte está às fls. 238
a 239, cujos demonstrativos foram copiados no relatório que acompanha este voto.
Nesses demonstrativos estão indicadas as justificativas da invalidação parcial das
parcelas de crédito. Senão vejamos: i) IRRF código 8045 – o contribuinte comprovou
apenas parte dos pagamentos; ii) IRRF código 6800 – retenção comprovada apenas
parcialmente; iii)estimativas compensadas via Dcomp – as compensações não
permitidas pela legislação.
Já a cópia do anexo disponibilizado ao contribuinte referente ao detalhamento dos
débitos declarados que tiveram suas compensações homologadas, homologas
parcialmente ou não homologadas, e, por conseguinte, dos débitos que estão sendo
exigidos em razão da decisão proferida, está à fl. 240 dos autos. Nos demonstrativos
elaborados constam indicação da Dcomp, do processo de cobrança respectivo e dos
débitos declarados (código de receita, período de apuração, vencimento, encargos
incidentes, valor principal amortizado por compensação e saldo devedor do principal)
conforme pode ser visto abaixo:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

15. Adicionalmente a estes anexos ao despacho decisório disponibilizados na internet, o
contribuinte foi informado no anexo de análise de crédito (tópico “Documentação
Complementar”) de que os documentos em que se baseou a decisão constam do
processo no 13896.720003/20011-39, o qual estava disponível para consulta do
contribuinte na repartição e está apensado a este. Conforme detalhado no relatório que
acompanha este voto, a autoridade fiscal esclareceu de forma pormenorizada as razões
das glosas no referido processo.
16. Então, a meu v er não há que se falar em ausência de descrição da motivação das
glosas ou de detalhamento do débito que está sendo exigido.
17. Além disso, não se pode alegar ausência ou insuficiência de instrução probatória,
vez que no processo referido consta que o contribuinte foi intimado a apresentar os
comprovantes de retenção, tendo a decisão se baseado exatamente nas provas carreadas
pelo contribuinte em resposta. As glosas de IRRF deveram-se à ausência de
comprovação durante o procedimento fiscal. No caso das compensações declaradas em
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

Dcomp, a não homologação ou a homologação parcial destas é de pleno conhecimento
do contribuinte, não sendo necessário anexar dos despacho decisórios respectivos.
18. Então, está claro que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa, vez que
o despacho decisório contêm informações necessárias e suficientes para o perfeito
entendimento pelo contribuinte das irregularidades que lhe foram imputadas. Tal fato
resta evidenciado pelo fato de que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade detalhada, onde todos os pontos abordados no despacho decisório,
exceção feita, conforme já tratado, apenas em relação à glosa parcial da “auto-retenção”
(cód. 8045), vez que o contribuinte já havia apresentado todos os comprovantes de
recolhimento que tinha em seu poder durante o procedimento fiscal. Não há razão,
portanto, para a nulidade da decisão.
Inclusive, o que é corroborado pelo fato de no tópico seguinte de sua defesa a
Recorrente alegar a nulidade da decisão recorrida por inovação de fundamentação. Contudo,
analisado o acórdão recorrido, verifica-se que não há inovação, mas se explicitam as razões pelas
quais não se comprovou a retenção:
29. Para a formação do saldo negativo pretendido pelo contribuinte em sua Dcomp
(exatamente o montante apurado na DIPJ), torna-se necessário validar um IRRF no
montante total de R$ 7.402.658,22, superior ao valor declarado em Dcomp, de R$
6.895.100,25.
30. Visando verificar a efetividade desta retenção, anexei aos autos extratos das Dirfs
entregues pelas fontes pagadoras tendo como beneficiários a matriz e as filiais do
contribuinte (fls. 245 a 1306). A partir dos dados nelas contidos, salta aos olhos o fato
de que constam informados rendimentos que totalizam R$ 460.379.393,31, abaixo
detalhados por código de retenção e por estabelecimento. Adicionando-se a este valor o
montante de rendimento correspondente aos recolhimentos efetuados no código 8045
pelo próprio contribuinte (“auto-retenção” nos termos da IN SRF no 153, de 1987,
validada pela autoridade fiscal), de R$ 14.776.215,70, obtém um rendimento total de R$
475.155.609,01:
(...)
31. Somando-se os rendimentos declarados pelo contribuinte na Ficha 06A da
DIPJ/2006 nas rubricas relativas a prestação de serviços (Linha 08), outras receitas
financeiras (Linha 24) e outras receitas operacionais (Linha 26), apura-se que o
contribuinte submeteu à tributação o valor de R$ 206.253.677,45, muito inferior aos
rendimentos informados nas Dirfs.
32. Consoante art. 2o, §4o, inciso III da Lei no 9.430, de 1996, a dedução do IRRF no
encerramento do ano-calendário somente é possível caso as receitas respectivas tenham
sido computadas na determinação do lucro real:
(...)
34. Na ausência de anexação de informes de rendimentos por parte do contribuinte a fim
de contradizer as informações declaradas em Dirf, cabe considerar que os dados nela
contidos representam a realidade dos fatos.
35. Em vista disso, resta considerar que o saldo negativo pretendido pelo contribuinte
não é líquido e certo, não sendo passível de ser utilizado em compensação por não
estarem atendidas as condições do art. 170 do CTN. Frise-se, ademais, que o valor do
crédito tributário reconhecido pela autoridade fiscal no despacho decisório é matéria
definitiva, ainda que a conclusão aqui alcançada seja pela inexistência de saldo
negativo. O julgador administrativo não tem competência para reformar a decisão
favorável ao contribuinte.
36. Por fim, não obstante a conclusão pela inexistência do saldo negativo, mesmo com a
dedução integral das estimativas apuradas pelo contribuinte, entendo adequado analisar
os argumentos trazidos relativamente à glosa parcial dessas, evitando-se, assim, um
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

retorno dos autos analisar a matéria, caso, interposto recurso voluntária, a 2a instância
decida por superar a questão relativa à não tributação dos rendimentos correspondentes
às retenções declaradas em Dirfs.
Assim, tampouco merece acolhida a alegada nulidade.
Ainda, em sede preliminar, a Recorrente alega a decadência do direito do fisco
formalizar lançamento em relação aos créditos apurados no ano de 2004. Contudo, não se pode
confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar com a perda
do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação. Dentro do prazo de 05 anos
para fins de homologação do pedido de compensação (contados da transmissão do documento), a
autoridade fiscal pode e deve proceder à análise da documentação fiscal e contábil da
contribuinte, a fim de verificar e confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado.
A norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o fisco
homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP, e não na data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido o acórdão n. 1201-004.961, de relatoria da Conselheira Gisele
Bossa, julgado por unanimidade de votos em sessão realizada em 16/06/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da
declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco
tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme
preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco,
ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar
o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito
do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no
9.430/1996).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE(IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE ENTREGA DE DIRF. NÃO CABIMENTO.
CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA EFICIENTE.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o atendimento
das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do lucro real do período.
Neste aspecto, não merece acolhimento a alegação de decadência.
No que diz respeito à homologação tácita, entendo que não assiste razão à
Recorrente, por entender que a data a ser considerada para o início do prazo da homologação
tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora. Nesse sentido, peço vênia para transcrever
excerto do voto do conselheiro Sérgio Magalhães Lima, proferido no acórdão n. 1201-005.360,
por unanimidade de votos, em sessão realizada em 20/10/2021:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente aduz
que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP n°
08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas que
estas foram retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
32092.16622.031006.1.7.02-6092, de modo a reduzir o valor do crédito e do débito
informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em
16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n° 900/2008,
que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das declarações
questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para homologação das
compensações, é de se concluir que na data do Despacho Decisório (15/10/2010) ainda
não havia ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas na DComp n°
06711.27841.031006.1.7.02-3025 e 32092.16622.031006.1.7.02-6092, transmitidas em
3/10/2006 (fls. 3 e 7), diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de
defesa, conforme provam os extratos das declarações de compensação, colacionados
abaixo: (...)" (fls. 124 dos autos -g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por meio de
Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de prazo, visto
que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se valer/beneficiar de
instrumento de retificação dado ao contribuinte como forma de recomeçar a contagem
do prazo decadencial para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é certo que
a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco anos, ou seja,
diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados, tendo em vista o erro
material no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de DCOMP
retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e de débitos,
reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação, pois essa
forma de extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e do contribuinte, de solver o
débito) é vinculada ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com parte
de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do pagamento ou ao
total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada para fins
de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser interrompido
pela apresentação de nova DCOMP ,tal como ocorre quando da ciência do termo de
início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao lustro derradeiro, face à
obrigação de se evitar a homologação tácita da compensação declarada. Essa
interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio contribuinte e subverteria a própria
lógica do sistema que é a de conferir o direito ao contribuinte de retificar suas próprias
declarações. Evidente, que o marco derradeiro para o exercício de tal direito ocorre até a
ciência do despacho decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito reclamado
inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido princípio, ainda que
tenha havido um lapso no momento de preenchimento da DCOMP, a declaração
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

equivocada entregue pela Recorrente deve ser reconhecida de modo que possa ser
retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 ( Sessão de 11
de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora exposto. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, ahipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, esta turma, em composição anterior, também expôs igual conclusão
por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017), em que se
proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE
CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita,
vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Por tais motivos, também afasto a preliminar suscitada.
No mérito, a Recorrente alega que as fontes pagadoras teriam se equivocado no
preenchimento das DIRFs.
Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Noutro sentido, reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Por outro lado, a comprovação da retenção na fonte para reconhecimento do
crédito tributário, para fins de compensação, não pode se limitar apenas à demonstração da
retenção, mas também da comprovação, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do
oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900454/2011-58

documentos, a exemplo de documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro
diário), mas que não foram juntados aos autos até o presente momento.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem a comprovação de
retenções na fonte e do respectivo oferecimento das mesmas à tributação por outros elementos
que não houve comprovação nos autos acerca de quais os serviços contratados e prestados que
indiquem que houve vero equívoco por parte das fontes pagadoras.
Por fim, em relação às Compensações das Estimativas de IRPJ do Ano-Calendário
de 2005, aplica-se a Súmula CARF n. 177:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento apenas em relação à parcela do crédito composto pelas estimativas
compensadas em DCOMP, nos termos da Súmula CARF n. 177, homologando as compensações
até o limite do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1499
DF CARF MF
Original